Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-48.2019.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR.
II - GENITOR CONDENADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONTRA SUA COMPANHEIRA E MÃE DOS MENORES. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DAS CRIANÇAS, FILHOS DO CASAL. ILÍCITO PENAL PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.509/17, QUE INCLUIU O FEMINICÍDIO COMO PRESSUPOSTO AUTORIZADOR DA PERDA DO PODER FAMILIAR. ART. 1.638, PARÁGRAFO ÚNICO, ITEM I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO CIVIL.
III - AÇÃO DELITUOSA SUBSUMÍVEL À REGRA POSTA NO INCISO III DO ART. 1.638 DA LEI CIVIL BRASILEIRA. PRÁTICA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONTRA A COMPANHEIRA NA PRESENÇA DOS FILHOS MENORES DO CASAL. CONDUTA CRIMINOSA QUE, COMO MÁXIMA EXPRESSÃO DE COMPORTAMENTO SOCIALMENTE INDESEJÁVEL, SE CARACTERIZA COMO AÇÃO CONTRÁRIA À MORAL E AOS BONS COSTUMES. PROCEDER CRIMINOSO QUE ATENDE A CONDIÇÕES E PRESSUPOSTOS FIXADOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL PARA FAZER INCIDIR AO CASO CONCRETO, COMO CONSEQUÊNCIA JURÍDICA PREVISTA NA ORDEM NORMATIVA, A PERDA DO PODER FAMILIAR. PROCESSO DE INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS QUE ENCERRAM CONTEÚDO JURÍDICO INDETERMINADO. MÉTODO DE INTERPRETAÇÃO. LEGITIMIDADE VERIFICADA PELA APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO CONFORME AO ORDENAMENTO JURÍDICO EM VIGOR. SENTENÇA. NORMA JURÍDICA INDIVIDUALIZADA QUE DEVE ESTAR INTEGRADA AO SISTEMA NORMATIVO. INADMISSIBILIDADE DE QUE FAÇA ATO ISOLADO DA ORDEM JURÍDICA QUE REGULA A CONDUTA HUMANA.
IV - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A destituição do poder familiar é medida drástica e excepcional, somente se justificando nas hipóteses arroladas no artigo 1.638 do Código Civil, em procedimento regulamentado nos artigos 19, 22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
2. O poder familiar está em sintonia com a noção de paternidade e maternidade responsáveis, com a tutela especial à família, ao dever de convivência familiar e com a proteção integral da criança e do adolescente.
3. Há grave falha no raciocínio jurídico que retira do domínio do comando normativo expresso no art. 1.638, inciso III, do Código Civil, o réu condenado, por sentença transitada em julgado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado contra sua companheira, na presença das crianças, filhos menores do casal, ao cabo de uma discussão, por não aceitar o fim do relacionamento amoroso, afinal, a regra positivada relaciona entre as causas autorizadoras da destituição do poder familiar o cometimento de atos contrários à moral e aos bons costumes.
4. Compreensão que nada mais exige do que observância ao trivial sentido do desenho institucional dado ao sistema normativo brasileiro, orientado por valores, tal como o que, buscando uma ordem de paz, exclui a coação física exercida por um indivíduo contra outro para submetê-lo a seus desejos. O interesse de pacificação que orienta a ordem jurídica direciona a obediência a regras de conduta viabilizadoras da vida em sociedade, especialmente quando exaltam o necessário respeito, por cada indivíduo, da esfera de liberdade de outrem, e proíbe ações ou omissões socialmente indesejáveis, como as que menosprezam o direito à vida.
5. A adequada aplicação dos métodos decisórios serve a nortear o processo interpretativo, que não autoriza a prolação de norma jurídica individualizada (sentença) como ato isolado do ordenamento jurídico, uma vez que a ele, como norma particular, deve pertencer. Serve, ainda, a orientar a identificação do legítimo espaço de discricionariedade judicial presente no processo de interpretação e aplicação de normas que encerram conceito jurídico indeterminado, uma vez que o problema da indeterminação do direito encontra no processo de justificação das decisões método adequado a garantir essencial racionalidade às decisões judiciais, de modo a que possam ser resultado de construção constitucional e legalmente possível, não respostas com elevado nível de subjetividade por pouco se reconduzirem a elementos do sistema jurídico, comprometendo, por tal modo, a imprescindível legitimidade democrática do poder decisório.
6. Caso concreto em que imperativo conferir proteção aos menores pelo reconhecimento da perda do poder familiar ao genitor que praticou homicídio duplamente qualificado contra a mãe na presença dos filhos do casal. Resposta jurídica que considera a condição do pai que, além de privar os infantes do convívio da mãe, encravou na memória de cada um deles, quando ainda crianças, cena macabra da dinâmica da orfandade. O desenvolvimento psicológico saudável dos menores demanda acolhimento familiar amoroso melhor ofertado pela avó materna.
7. Recurso de apelação conhecido e provido.